Tribunal: STF
Processo: ARE 1402636
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A, § 1°, IV, CP. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REFORMADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO NO ABERTO. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA, NOS TERMOS DO ART. 44 DO cp. 1. O crime objeto destes autos decorreu de informações obtidas a partir das investigações desenvolvidas no bojo da "Operação Homônimo". 2. A materialidade não foi objeto de recurso, ademais, restou comprovada, nos autos, pelos Auto de Infração e Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, Mandado de Busca e Apreensão, Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, Autos de Apreensão e Relatório de análise do material apreendido, assim como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio acusado. 3. O conjunto probatório carreado aos autos confirmou a ocorrência dos fatos, bem como a autoria e dolo do recorrente, não assistindo qualquer razão à defesa quando pugna pela absolvição deste por insuficiência de provas. 4. Condenação mantida. 5. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida para 03 (três) anos de reclusão. A quantidade de cigarros apreendidos (58.300 maços) - justificam a exasperação acima do mínimo legal, não havendo que se falar em ausência de previsão legal. Todavia, excessivo o aumento. Incidência da atenuante de confissão espontânea, no patamar de 1/6 (um sexto). Pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 6. Considerando que o recorrente é primário e as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na pena fixada em concreto, qual seja, o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea "c", do Código penal. 



    7. Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos. 8. Recurso parcialmente provido.” (doc. 19, págs. 7 e 8)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 23).



    O presente recurso foi interposto com fulcro no art. 102, alínea III,a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação às teses firmadas nas ADC´s 43, 44 e 54.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Bem como, não foram indicados os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 4. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivo constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta ao art. 5º, XLVI, da CF/88, atraindo, assim, o óbice da Súmula 284 do STF. 5. A matéria versada nas razões do apelo extraordinário (a) situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário; e (b) demanda o reexame de provas em sede recursal extraordinária, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022).



    Além disso, ao contrário do alegado, o instituto da detração foi analisado pelo Tribunal a quo, destaco o seguinte trecho do acórdão de apelação:



    “Considerando que o recorrente é primário e as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser estabelecido com base na pena fixada em concreto, qual seja, o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea "c", do Código penal. Cumpre ressaltar que a aplicação da detração não resulta em alteração do regime inicial de cumprimento de pena. “ (doc. 19, pg. 6)



    Também em embargos de declaração, observe-se:



    “No que se refere à detração, o regime de cumprimento da pena foi fixado no aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea "c", do Código penal. Assim, mesmo descontando o tempo de prisão provisória, a aplicação do instituto mencionado não resultaria em alteração do regime inicial de cumprimento de pena. “ (doc. 23, pg. 4)



    Assim, a matéria foi exaustivamente tratada pelo Tribunal de origem, bem como, conforme bem consignado, a aplicação do instituto da detração não resultaria em alteração do regime, pois já foi aplicado o mais brando, isto é, o regime aberto. 



    Por fim, verifico que o ora recorrente já se encontra em liberdade, conforme consta na certidão expedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, veja-se:



    “CERTIFICO e dou fé que não foi expedido o Alvará de Soltura em favor do apelante DAM1ÃO LUIZ DA SILVA, determinado pelo Acórdão proferido na sessão de 28/09/2020, pois o citado apelante se encontra em liberdade, conforme pesquisa efetuada no Banco Nacional de Mandados de Prisão-BNMP.” (doc. 27, pág. 23)



    Inexistindo, portanto, interesse recursal.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator